Tribunal: TJES
Processo: 5001727-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001727-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIMAR ZAMPROGNO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001727-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR ZAMPROGNO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMAR ZAMPROGNO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu (id 2242544 – fls. 08/14), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante nos autos da “ação de execução fiscal” nº. 0013871-09.2012.8.08.0025 ajuizada pelo Agravado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que o Agravado ajuizou “ação de execução fiscal” com base na CDA nº 0000739/2012, objetivando o pagamento do valor de R$ 1.228,11 (mil, duzentos e vinte e oito reais e onze centavos), em razão do não recolhimento do tributo referente ao IPTU correspondente ao período entre 2004 a 2011.

Pela decisão id 2330830, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMAR ZAMPROGNO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu (id 2242544 – fls. 08/14), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante nos autos da “ação de execução fiscal” nº. 0013871-09.2012.8.08.0025 ajuizada pelo Agravado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que o Agravado ajuizou “ação de execução fiscal” com base na CDA nº 0000739/2012, objetivando o pagamento do valor de R$ 1.228,11 (mil, duzentos e vinte e oito reais e onze centavos), em razão do não recolhimento do tributo referente ao IPTU correspondente ao período entre 2004 a 2011.

Aduz o Agravante, entretanto, que não é mais o atual proprietário do imóvel, o qual teria sido alienado a terceiro em Janeiro de 2004. Assim, afirma ser pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Em que pese a alegação, o Agravante não juntou à exceção de pré-executividade nenhuma prova pré-constituída no intuito de comprovar suas afirmações, não demonstrando a plausibilidade jurídica da tese suscitada.

A fim de corroborar o alegado, limita-se o Agravante a apontar a informação contida em certidão expedida por Oficial de Justiça (id 2242418 – fls. 03), que atesta a sua não localização (do Agravante) no imóvel que originou a exação. No entanto, tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para alicerçar as alegações, pois a referida certidão foi lastreada em meras informações prestadas por terceiras pessoas.

Não se observa, portanto, nenhum documento que permita inferir não ser mais o Agravante o proprietário do imóvel, o que seria facilmente demonstrável pela mera juntada da certidão de registro imobiliário do bem.

Consoante cediço, a celebração de negócio jurídico de compra e venda sem o respectivo registro imobiliário não possui o condão de transferir a propriedade do bem, à luz do disposto no art. 1.245, do Código Civil.

E para fins tributários, a mera transmissão da posse ou mesmo a promessa de compra e venda não exonera o proprietário registral da responsabilidade solidária pelo pagamento do IPTU.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 122):

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;

REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009) (g.n.)

De igual modo, não assiste razão ao Agravante quanto à alegação relativa à suposta ausência de notificação para acompanhar o processo administrativo fiscal.

A uma, porque segundo jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, “a
notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente.
Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

A duas, porque a documentação dos autos demonstra que o Agravante, após o ajuizamento da ação executiva, chegou a realizar parcelamento tributário dos débitos em aberto (id 2242538 – fls. 11/13), o que denota a sua ciência sobre a existência do procedimento administrativo fiscal.

Neste contexto, não comprovada, por prova pré-constituída, a alegação do executado de que não é o proprietário do imóvel que originou o débito de IPTU, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001727-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR ZAMPROGNO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada, por prova pré-constituída, a alegação do executado de que não é o proprietário do imóvel que originou o débito de IPTU, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante EDIMAR ZAMPROGNO e Agravado MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.